Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Pedido de Cumprimento Provisório de Sentença (proferida em Ação Anulatória com pedido de Tutela Provisória de Urgência), formulado por CHALANA AGROPECUÁRIA S/A, em face de KAMAN – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 3MS – EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Devidamente intimada, a parte contrária manifesta-se, impugnando pedido de cumprimento da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência da Primeira Câmara Cível para apreciar e julgar o cumprimento.
No mérito, requer a nulidade do crédito pretendido, uma vez que originado em ato nulo e inexistente, devendo-se extinguir o procedimento, condenando a impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei.
Após, a exequente requereu a intimação das executadas para efetuarem o depósito dos valores que entendiam devidos; e, caso não efetuado o depósito, que fossem bloqueados os seus ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, em valores existentes nas contas correntes, poupança e/ou aplicações financeiras de titularidade das executadas. Por fim, em caso de frustração do bloqueio, pedem a penhora e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida, no montante apontado. Defendeu a competência da Primeira Câmara Cível deste Tribunal. (ID. Num. 38421967).
É o relatório.
D E C I D O
É notório que houve nesta Câmara Cível o julgamento da Petição n. 60416/2016, protocolizada por KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRO(S), em que se requereu a anulação de ato processual – desistência de recurso de apelação – homologado por este Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, (Recurso de Apelação Cível n. 36400/2005), decisão que já transitou em julgado.
Houve a apreciação do pedido nesta Câmara, sendo lançada decisão em que se julgou juridicamente impossível o pedido, nos seguintes termos:
“(...) V O T O – PRELIMINAR DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - levantada em plenário pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Depara-se com situação em que se busca a anulação de homologação deste próprio Tribunal de Justiça, tratando-se, portanto, de pedido juridicamente impossível, em razão de incompetência, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil/1973. Vejamos, “in verbis”:
“Artigo 486. Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”
Nesses termos, a ação somente poderia ser proposta em primeiro grau, independentemente da homologação ter sido efetuada em segundo grau.
Desse modo, em se tratando de ação originária, não se pode, por meio de simples petição, pretender anular ato jurídico perfectibilizado em uma sentença homologatória.
Portanto, adiro à preliminar suscitada e JULGO EXTINTO o processo, em razão da impossibilidade jurídica do pedido.
Atento ao princípio da causalidade, CONDENO os Requerentes KAMAN e 3MS ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada um deles. CONDENO, ainda, os Requerentes em 1% (um por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé. É como voto”.
Pois bem.
Em face à negativa de seguimento do Recurso Especial manejado pela ora Executadas, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual foi negado, majorando-se os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor arbitrado nas instâncias de origem.
Diante disso, os Exequentes ingressaram com o Cumprimento Provisório de Sentença, trazendo os cálculos com os valores que entendem devidos, conforme já mencionado.
Pois bem.
Após todo esse relato, tem-se que o pleito de Cumprimento Provisório de Sentença não é de competência de segundo grau de jurisdição; mas sim do Juízo monocrático, eis que, após transcorridos os prazos legais, bem como os recursos cabíveis, a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal, deve retornar o feito à instância de origem para eventual cumprimento de sentença.
Diante disso, em razão de que o feito não tem origem no Tribunal de Justiça, e também de que a matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento processual, não é viável que o cumprimento de sentença se efetive nesta instância.
Em face do exposto, ACOLHO a impugnação apenas para que se reconheça a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em tela.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator